Tribunal: TJES
Processo: 5000054-43.2021.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000054-43.2021.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON ADRIANO DE MELLO
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000054-43.2021.8.08.0066

RECTE.: ROBSON ADRIANO DE MELLO

RECDO.: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO OCULTO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: O autor ingressou com Ação Indenizatória informando ter adquirido o aparelho de ar condicionado modelo AR18NVFPCWKXAZ, 220V, 18.000 btu/h, de fabricação da requerida, em dezembro/2020. Destaca, basicamente, que o produto foi instalado por um técnico especializado, no entanto, três dias depois verifico
u
que o mesmo não mais refrigerava o ambiente. Busca com a presente ação a restituição do valor pago, além de danos morais. Em sede recursal, pugnou pela reforma da sentença que entendeu pela necessidade de realização de prova pericial.
2. Tese da parte requerida
: Informa que após visita técnica foi constatado vazamento na conexão da válvula (solda trincada), por instalação em desacordo com o manual de instruções. Não apresentou contrarrazões.
3.

Sentença
: “Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, c/c art. 35, a contrário sensu, ambos da Lei nº 9099/95, c/c art. 485, VI, do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. De fato, verifico que o caso concreto possui peculiaridades que não admitem a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Trata-se de demanda que se refere a conteúdo complexo, vez que necessita de perícia para avaliar se o aparelho de ar condicionado apresentava vício oculto ou foi instalado fora das normas do manual de instruções,
razão pela qual não estaria funcionando de forma adequada
. Não se deve, neste caso, inverter o ônus da prova, haja vista haver indícios de veracidade nos argumentos da requerida, devendo ser oportunizada a produção da prova técnica para demonstrar suas alegações, sob pena de cerceamento de defesa. Por esta razão, entendo que de fato a resolução da demanda depende de questão prejudicial aferível apenas mediante perícia técnica, de forma que a sentença deve ser mantida. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária. Honorários indevidos, ante a não apresentação de contrarrazões. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.